Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-53.2018.8.14.0021
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0800605-53.2018.8.14.0021
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA
RECORRENTE:
HELBERLAN FERREIRA GOMES
REPRESENTANTE:
ÍTALO BENEDITO DA CRUZ MAGALHÃES (OAB/PA Nº 20.797)
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE CULPOSA
: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE. 2. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR DE FORMA CONTUNDE À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA LEVADA A EFEITO PELO RECORRENTE. 3. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM, DE MANEIRA SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA AUTORIA. 4. MATÉRIA QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 5. PRECEDENTES. 6. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0800605-53.2018.8.14.0021
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA
RECORRENTE:
HELBERLAN FERREIRA GOMES
REPRESENTANTE:
ÍTALO BENEDITO DA CRUZ MAGALHÃES (OAB/PA Nº 20.797)
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Helberlan Ferreira Gomes
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
(fls. 27-31), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o
pronunciou
como incurso nas sanções punitivas do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 127-130), que no dia
25 de dezembro de 2018
, por volta das 19h30min, na Rua Sol Nascente, Bairro Samaumeira, no município de Igarapé-Açu, o ora recorrente Helberlan Ferreira Gomes teria tentado ceifar a vida do nacional Adriano José Sales da Silveira, efetuando um disparo de arma de fogo em sua direção, não concretizando seu intento criminoso por força alheia a sua vontade. Além disso, o ora recorrente teria, também, ameaçado causar mal injusto e grave à vítima Isaac de Souza Lopo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, todos do Código Penal Brasileiro.

Denúncia recebida em
26 de janeiro de 2019
, fls. 124.

Resposta Escrita à Acusação, fls. 121-122.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 86-88, 188 (mídia).

Memoriais finais do Ministério Público, fls. 36-42.

Alegações Finais da Defesa, fls. 32-33.

Sentença de Pronúncia
prolatada em
20 de novembro de 2019
, fls. 27-31.

Recurso em Sentido Estrito interposto em 24 de novembro de 2019, fls. 22.

Em suas
razões recursais
(fls. 23-24), a defesa postulou pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve culposa, aduzindo que a conduta supostamente praticada pelo ora recorrente fora em sua legítima defesa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 12-19), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 193-194), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Helberlan Ferreira Gomes
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
(fls. 27-31), que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o
pronunciou
como incurso nas sanções punitivas do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 23-24), a defesa postulou pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve culposa, aduzindo que a conduta supostamente praticada pelo ora recorrente fora em sua legítima defesa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE CULPOSA
:

Neste particular, a crime postulou pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve culposa, aduzindo que a conduta supostamente praticada pelo ora recorrente fora em sua legítima defesa.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413 do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez
(
Curso de Processo Penal, 19ª edição, Editora Saraiva, 2012: p. 654)
, sobre o tema:
¿
(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
¿.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo a quo bem fundamentou a sentença de pronúncia, na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria constantes no teor dos depoimentos das testemunhas, vejamos:
¿
(...). A materialidade do delito de tentativa de homicídio está contida na confissão do acusado e depoimentos testemunhais. O réu, ao ser interrogado, confessa o crime, esclarecendo que teria agido dessa forma, pois teriam lhe perseguido. Ocorre que este teria dado causa a discussão anterior, o que a princípio afastaria o reconhecimento de plano da excludente de ilicitude. As testemunhas de acusação confirmam não só os fatos, mas também a autoria do crime, conforme depoimentos gravados e constantes dos autos. A pequenez dos motivos me leva a reconhecer, nessa oportunidade, a qualificadora apontada pelo Ministério Público, qual seja, o motivo de somenos importância. Assim sendo, atendendo ao que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para PRONUNCIAR o réu HELBERLAN FERREIRA GOMES, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. II, do Código Penal Brasileiro contra a vítima ADRIANO JOSÉ SALES DA SILVEIRA, sujeitando-o ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...)
¿. (fls. 30).

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam autores do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento do acórdão recorrido dos autos antes do seu encaminhamento ao Conselho de Sentença.
(STJ - AGInt no REsp: 1744688 MS 2018/0130242-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - (...). II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP. Precedentes
. III - Neste recurso, não se aduz argumento novo apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 483918 PI 2018/0333207-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para caracterizar indícios da autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado. Vejamos:

A vítima
Adriano José Sales da Silveira
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informou:
¿
(...). Que o crime aconteceu faz 7 (sete) meses; Que o declarante estava em casa e escutou uma discussão na casa do Francisco; Que o declarante correu para ver;
Que quando chegou lá, o HELBERLAN estava com a arma na mão no quintal da casa dele
; Que o vizinho estava no quintal; Que a mulher do vizinho e os filhos estavam agarrando ele, para que este não corresse, pois o acusado estava armado; Que quando o declarante chegou no quintal, viu aquela confusão e voltou;
Que o acusado disse que queria matar o declarante
;
Que aí o declarante disse: ¿então atira, pois não estou fazendo nada de mal e só vim ver a briga
¿;
Que o declarante viu no chão um pedaço de telha e jogou nele, para ele não atirar
;
Que o acusado já estava engatilhado pra atirar
;
Que ele atirou
;
Que o declarante esquivou-se e a bala pegou no seu ombro
;
Que era pra ser na cabeça
;
Que ele falou que o tiro era pra descontar
;
Que ninguém correu atrás do acusado
;
Que ele estava com a arma e por isso ninguém correu atrás dele
;
Que o declarante tem uma chapa com as lesões
;
Que ficou no hospital aqui de Igarapé-Açu e encaminharam o mesmo para Belém
; (...)
¿. (fls. 14).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Isaac de Souza Lopo
, em juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitória, reafirmando:
¿
(...). Que o declarante estava na casa de sua mãe; Que ele chegou lá, por que o declarante estava lá; Que estavam fazendo bolo na casa da mãe do declarante; Que o declarante não sabe o que o acusado foi fazer lá; Que ele é vizinho;
Que teve uma briga, o acusado correu pra casa dele e o declarante correu pra sua casa com o intuito de esconder-se
;
Que o declarante entrou pra dentro de sua casa e o acusado atirou no primeiro cidadão
;
Que o tiro de espingarda era pra ser no declarante, mas ele correu pra dentro da casa e o acusado atirou em outra pessoa
;
Que teve um tipo de discussão
;
Que conheciam ele, porque quando ele bebia, queria atirar nos outros e a gente evitava
;
Que outra vez o acusado atirou em uma outra pessoa também
;
Que quando ele está bebido, ele quer brigar com as pessoas
; Que nunca havia tido nenhuma discussão com o acusado; (...)
¿. (fls. 14-15).
Grifei

Não obstante, a testemunha
Francisco Teles de Lima
, em seu depoimento perante o magistrado singular, rememorou:
¿
(...). Que era dia 25 de dezembro; Que a gente comprou duas caixas de cerveja para beber em casa; Que estava tendo uma discussão e fomos olhar;
Que ele apontou a arma para ADRIANO
;
Que ele atirou e pegou no ombro dele
;
Que ele foi pro hospital
;
Que depois que ele atirou, as pessoas se reuniram e queriam invadir a casa dele
; Que quando ele saiu do hospital, o acusado pediu para tirar a queixa, mas não podíamos retirar a queixa, pois quem foi socorrer ele foi o pessoal da PM;
Que o acusado antes já tinha tentado atirar em outra pessoa
;
Que ele já tinha ameaçado, mas não pensávamos que ele ia ter a coragem de atirar
; Que ele queria que retirassem a queixa dele; (...)
¿. (fls. 38-39).
Grifei

Em consonância com o depoimento da vítima e das testemunhas, o Policial Militar
Diego José Leitão de Souza
, compromissado nos termos da lei, ratificou em juízo:
¿
(...). Que fomos acionados por volta das 19:30hrs da noite;
Que quando chegamos lá, já encontramos a vítima
;
Que a gente prestou socorro para ele
;
Que levamos ele ao hospital
;
Que depois de deixar a vítima no hospital, voltamos em busca do acusado
;
Que encontramos o acusado
;
Que fizemos abordagem nele e ele não estava com arma
;
Que fizemos o procedimento
;
Que ele aparentava estar bebido, mas não estava cambaleando
; Que estava com sinais de que havia bebido; Que ele estava preocupado com uma confusão; Que tinha uma confusão na casa dele;
Que parece que ele confessou lá com o delegado e depois foi repassado pra gente
;
Que as pessoas viram a confusão e disseram que era um negócio de atira e não atira
;
Que o acusado atirou
; (...)
¿. (fls. 39).
Grifei

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria dos recorrentes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo a quo, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela impossibilidade, no presente momento, de decidir pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve culposa, conforme parecer acostado aos autos (fls. 194),
verbis
:
¿
(...). Desta feita, nota-se dos elementos carreados aos autos, o preenchimento dos requisitos, conforme preceitua o art. 413 do CPP, para o decreto de pronúncia, pelo crime descrito na exordial acusatória, pois, consubstanciado na materialidade comprovada pelo Boletim Médico de fl. 179 e nos suficientes indícios de autoria, lastreados nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, sobretudo das vítimas Adriano José Sales da Silveira e Isaac de Souza Lopo. Assim, havendo suporte probatório, de que o recorrente efetuou disparos em direção à vítima Adriano José, causando as lesões explicitadas no boletim médico, exsurge inviável, nesta fase processual, a pretensão de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal. A manutenção do decreto de pronúncia, portanto, é medida que se impõe, haja vista que a defesa não logrou comprovar qualquer tese que subtraia ao acusado a responsabilização pela ocorrência do fato delitivo, subtraindo a competência do Tribunal de Júri de sua análise. (...)
¿.

Com efeito, a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal leve culposa, sob o manto da legítima defesa,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

De outro modo, a solução adequada é a pronúncia do ora recorrente, deixando para o Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DEVIDAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constata-se no caso em apreço, que as circunstâncias que envolveram o fato não permitem, na fase atual, a impronúncia ou absolvição do réu, tampouco a desclassificação do delito. O depoimento harmônico da vítima e das testemunhas presenciais revela que os réus agrediram fisicamente a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão, circunstância que vem reforçar a probabilidade dos mesmos terem agido com dolo na conduta, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, sendo insuficiente a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes para afastar a presença do animus necandi, elemento subjetivo que só pode ser desprezado quando isento de dúvida. 2.
Não obstante os argumentos sustentados pelos acusados, em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/PA - 2017.05022098-48, 183.575, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/11/2017, Publicado em 24/11/2017).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a r. decisão de pronúncia ora hostilizada em seus próprios fundamentos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora